Tribunal: TJPA
Processo: 0008280-36.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008280-36.2018.8.14.0107

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA VILHENA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. BANCO JUNTOU O CONTRATO COM A CONTESTAÇÃO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E CONDENOU EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO CORRETA, APENAS REDUÇÃO DA MULTA DE 10% (DEZ) PARA 5% (CINCO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, totalmente válido, com assinatura da parte autora, conforme sua documentação (Id 13041388 e seguintes).

II-
Verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

III-
Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15. Todavia, considerando que o art. 81, Caput dispõe que a multa deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa, entendo que os 10% fixados estão em dissonância com a lei, razão pela qual minoro para 5% (cinco por cento), o qual entendo razoável e proporcional a situação elencada.

IV –

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E dou PROVIMENTO parcial, apenas para minorar a multa de litigância de má-fé de 10% para 5%, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008280-36.2018.8.14.0107

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA VILHENA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
JOSE MARIA DA SILVA VILHENA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado um empréstimo indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, vinculado ao contrato nº 805156282, no valor de R$ 474,23 (quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), financiado de em 72 parcelas de R$ 13,62 (treze reais e sessenta e dois centavos), que começaram a ser debitadas em 10/2015, das quais, até o ajuizamento da ação, 34 foram descontadas indevidamente de seu benefício; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito com devida indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira, onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Prolatada sentença (ID.

13041413), o magistrado singular julgou
improcedentes os pedidos do autor, declarando existente a dívida objeto do presente feito, condenando parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC. Fixou a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.

Apelação apresentada pelo autor (ID 13041417), onde sustenta que a sentença merece reforma sob os seguintes argumentos: 1) inexistência de provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial; 2) inexistência de prova de que a apelante recebeu o valor do empréstimo - direito à repetição de indébito; 3) danos morais devidos; 4) majoração dos honorários para 20%; 5) retirada da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões do banco réu (ID 13041420).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PO
DER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008280-36.2018.8.14.0107

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA VILHENA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

De início, importante ressaltar que o apelante defende a inexistência de provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, a inexistência de prova de que a apelante recebeu o valor do empréstimo - direito à repetição de indébito, que os danos morais são devidos, majoração dos honorários para 20% e retirada da multa por litigância de má-fé.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados, pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, exclusão da condenação por litigância de má-fé ou sua minoração, bem como seja suspensa a exigibilidade dos honorários arbitrados.

Analisando detidamente os autos, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, totalmente válido, com assinatura da parte autora, conforme sua documentação (Id 13041388 e seguintes).

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a parte autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15. Todavia, considerando que o art. 81, Caput dispõe que a multa deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor da causa, entendo que os 10% fixados estão em dissonância com a lei, razão pela qual minoro para 5% (cinco por cento), o qual entendo razoável e proporcional a situação elencada.

Por fim, há de se afirmar que o juízo suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas e honorários, em decorrência da concessão de justiça gratuita, razão pela qual resta prejudicado tal pedido.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar a multa de litigância de má-fé de 10% (dez) para 5% (cinco), mantendo nos demais termos a sentença atacada
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/11/2023